Tribunal: TJPA
Processo: 0814158-35.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0814158-35.2020.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RECORRIDO: LUPERCIO MANOEL RIBEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TEMA 879/STF E TEMA 1359/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, pela aplicação dos Temas 879 (ARE 928.167) e 1359 (ARE 1.493.366) da repercussão geral.
Discute-se a ocorrência de prescrição do fundo de direito em ação que objetiva o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional, à luz das Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à prescrição e à aplicação de regime jurídico remuneratório estadual possui natureza constitucional apta a ensejar recurso extraordinário ou se se trata de matéria infraconstitucional alcançada pelos Temas 879 e 1359/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido reconhece tratar-se de relação de trato sucessivo, aplicando a Súmula 85/STJ, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4. A controvérsia envolve a interpretação do Decreto nº 20.910/32 e das Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/2010, o que configura matéria de natureza infraconstitucional.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 879/STF, assentou a ausência de repercussão geral nas controvérsias relativas à prescrição em obrigações de trato sucessivo fundadas na interpretação do Decreto nº 20.910/32 e de legislação local.

6. No Tema 1359/STF, igualmente se reconheceu a inexistência de repercussão geral em discussões que demandam análise de legislação estadual e eventual ofensa indireta à Constituição.

7. Inexiste distinção relevante apta a afastar a aplicação dos precedentes vinculantes, impondo-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Controvérsia sobre prescrição em relação de trato sucessivo e aplicação de legislação estadual possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência dos Temas 879 e 1359/STF.

2. É incabível recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição é indireta ou reflexa e depende da interpretação de normas infraconstitucionais ou de legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 5º, XXXVI, 37, caput, e 60, § 4º, III; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 928.167 (Tema 879); STF, ARE 1.493.366 (Tema 1359); STF, RE 584.608-RG; STF, ARE 1.533.714
AgR
-segundo.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na
13ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
),
por unanimidade, em
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No
agravo interno em recurso extraordinário (ID 31722239
), a parte agravante insurgiu-se contra a decisão de ID 30437946, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no
art. 1.030, I, do CPC
, em razão da aplicação das teses firmadas nos

Tema 879 (ARE 928167)
,
e
1359
/RG (ARE 1.493.366).

Neste sentido, alegou, em síntese, violação aos
arts
. 2º, 5º, XXXVI, 37, caput, e 60, §4º, III, da Constituição Federal, sob o fundamento de que o acórdão recorrido desconsiderou a ocorrência da prescrição do fundo de direito (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), bem como reconheceu indevidamente direito fundado em regime jurídico revogado, afrontando os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Sustentou que, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, houve reenquadramento do servidor e instituição de novo regime jurídico remuneratório, configurando ato único de efeitos concretos. Assim, eventual impugnação ao reenquadramento deveria ter sido proposta no prazo quinquenal, consumado em 2015, não sendo possível reconhecer direitos com base na Lei Estadual nº 5.351/86, já revogada.

Defendeu que a controvérsia não se confunde com aquelas examinadas nos Temas 879 e 1359/RG, pois não se trata de discussão sobre reajuste salarial municipal ou sobre requisitos infraconstitucionais para pagamento de vantagem, mas de questão constitucional relativa à prescrição do fundo de direito e à impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos distintos.

Afirmou, portanto, haver distinção (
distinguishing
) suficiente a afastar a aplicação automática dos referidos temas de repercussão geral, sendo indevida a negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, reconhecer a distinção entre a matéria dos autos e os Temas 879 e 1359/RG, e determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.

Não foram
apresent
adas
as contrarrazões (
certidão -
ID 33434379).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo
dispensado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Nas razões do agravo, o ente estatal insurgiu-se contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 879/STF (ARE 928167). Alegou que a controvérsia
limita-se
à prescrição do fundo de direito, que teria se consumado em 2015, cinco anos após a publicação da Lei Estadual nº 7.442/2010 — diploma do qual derivaria o direito de pleitear a anulação do ato administrativo reputado ilegal. Sustentou, assim, a existência de distinção em relação ao Tema 879/STF, que trata da prescrição em relações de trato sucessivo.

Sobre a natureza da prescrição ocorrida, assim a turma julgadora se expressou:

“
O embargante alega prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, visto que, a Lei Estadual nº 5.351/86, que dispunha sobre o Estatuto do Magistério, foi revogada em 2010 pela Lei Estadual nº 7. 442/2010, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará.

Isto posto, não assiste razão ao embargante, visto que, é pacificado o entendimento de que não se aplica prescrição de fundo de direito em relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, de acordo com a súmula nº 85 do STJ, assim, a prescrição atinge somente os 5 (cinco) anos anteriores a propositura da Ação nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, não havendo a prescrição do direito do embargado, pois o presente caso refere-se ao direito do autor ao recebimento da diferença de remuneração, uma vez que, o Estado deixou de conceder a progressão automaticamente, fazendo com que o direito se renovasse todos os meses, configurando, deste modo, a relação de trato sucessivo.
”
(Voto
19725678
)

De acordo com a decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso extraordinário
(ID
30437946
), o posicionamento da turma julgadora
, consubstanciado no
acórdão ID

n.º 16926611
,
e
integrado pelo acórdão ID n.º
20738796
,
alinha-se ao entendimento consolidado no STF no Tema 879/RG, no sentido de que p
ossuem natureza infraconstitucional as controvérsias fundadas, respectivamente, na interpretação do Decreto 20.910/32
, e,
in
casu
, na Lei Estadual
nº 5.351/86
e suas alterações promovidas pela
Lei nº 7.442/2010.

Transcreve-se a ementa do recurso paradigma do
Tema 879/RG
:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO.
MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. LEI MUNICIPAL 1.329/00. REPOSIÇÕES SALARIAIS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1.
Possuem natureza infraconstitucional as controvérsias fundadas, respectivamente, na interpretação do Decreto 20.910/32 e das Leis Municipais 1.329/00 e 1.394/01, acerca (a) da prescrição de obrigação reconhecida como de trato sucessivo e (b) do direito às reposições salariais concedidas pela Lei 1.329/00, do Município de Arvorezinha
. 2.
É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa
(RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE,
DJe
de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.

(
ARE 928167 RG
, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 28-03-2016 PUBLIC 29-03-2016)

Mesmo raciocínio aplica-se à insurgência contra a aplicação da tese do Tema 1359/RG, uma vez que os acórdão
s
decidiram pelo direito do agravante após a
interpretação de legislação estadual (Leis nº 5.351/86 e nº 7.442/2010)
.
Embora o agravante sustente que não discute requisitos legais
para a concessão da progressão
, mas impossibilidade jurídica da concessão,
a desconstituição a conclusão colegiada implicaria justamente na r
einterpretação das leis estaduais
e r
equalificação jurídica do regime de progressão
.

Desta forma, e
m sede de recurso extraordinário, a verificação das alegações do agravante é providência que exigiria a análise da legislação estadual pertinente
, que
já teve a repercussão geral afastada, conforme
a
mencionada
tese vinculante do Tema 1359/STF.
Exemplificativamente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.493.366. TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(ARE 1533714
AgR
-
segundo, Relator
(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
09-05-
2025 PUBLIC
12-05-2025)

Além disso, cumpre destacar que, em atendimento ao Despacho de ID 29940736, proferido pelo Min. Luís Roberto Barroso, os autos foram remetidos ao
Supremo Tribunal Federal, que, ao constatar a ausência de repercussão geral da matéria, devolveu-os à origem, determinando o exame do recurso extraordinário conforme as teses firmadas nos Temas 879 e 1359.

Assim, verificada a plena conformidade dos acórdãos recorridos com os referidos precedentes e inexistindo distinção apta a afastar sua aplicação, não há fundamento para alterar a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º

30437946
,

motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, dada a ausência de repercussão geral, de acordo com a
s

tese s jurídica s vinculante s do s Tema s

879 e
1359/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026